Tribunal: STF
Processo: ARE 1448407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que passou a ocupar cargo titular efetivo somente após a entrada em vigor da EC nº 41/2003. Impossibilidade de equiparação do cargo de empregado público com o vínculo efetivo exigido na emenda. Denegação da segurança. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. 



    Recurso não provido”.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, e 40 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao artigo 6º da EC nº 41/03.



    A recorrente sustenta que “a prestação do serviço público é o fator relevante, pelo tempo necessário à aposentadoria, em nada interferindo a alteração do regime jurídico. Tal entendimento é amparado por inúmeras decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido”. 



    Aduz que “a interpretação dada ao artigo 6º da EC nº 41 deve ser reformada, pois, repita-se a Constituição Federal não faz diferenciação entre os servidores que ingressaram por regime celetista ou estatutário para fins de concessão de aposentadoria integral e paritária”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário “reformando-se o acórdão recorrido e ante a inobservância da sistemática constitucional da aposentadoria de servidores públicos da EC nº 41/2003, seja deferida concessão de aposentadoria integral e paritária, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados”.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que denegou a segurança sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria pelas regras do artigo 6º da EC 41/2003. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Consoante se extrai da exordial, a pretensão da impetrante, ora apelante, é de ter assegurado seu direito à aposentadoria integral, aplicando-se a regra da paridade, sob o argumento de que foi admitida ao serviço público de Sumaré em 29/02/2000 para exercer o cargo de professora I, ocupação que exerceu até 31/07/2004. A partir de 01/08/2004 passou a exercer o cargo de orientadora educacional escola municipal D (ref. MG11). A partir de 01/06/2007 passou a exercer o cargo de orientadora educacional escola municipal B (ref. MG13), cargo que exerceu até seu afastamento por auxílio-doença em decorrência de neoplasia mamária. 



    Entretanto, a apelante não se adequa às normas de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05.



    Com efeito, a apelante passou a ocupar cargo efetivo somente no ano de 2010, isto é, após a entrada em vigor da EC nº 41/03.



    Assim, não preencheu a apelante o requisito previsto no artigo 6°, da supramenciona emenda constitucional, que assim dispõe:



    (...)



    A ora apelante, à época, exercia a função de professora temporária, e não efetiva. 



    A EC nº 41/2003 alterou o artigo 40 da Constituição Federal, introduzindo mudanças profundas no sistema previdenciário dos servidores públicos, com a restrição do sistema geral da previdência para aqueles servidores que ocupam cargo em comissão, temporário ou de emprego público, e excluindo a integralidade dos proventos.



    A questão foi muito bem observada pelo Juízo ‘a quo’:



    ‘Para desate da lide há de se ressaltar, por oportuno, que há diferenças estruturais entre as naturezas jurídicas do emprego público e do cargo público, notadamente quanto à vinculação dos regimes jurídicos previdenciários, o que obsta a pretensão de obter vantagem inerente aos efetivos, como é caso do regime previdenciário próprio. 



    O art. 40, § 13 da CF/88, por sua vez, é claro ao determinar a aplicação aos empregados públicos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    Logo, carece de fundamento constitucional o pleito para transmudar todo o período em tempo em que contribuiu como empregada pública em serviço público para os fins de obtenção da aposentadoria integral e com a paridade. 



    Admitir a tese da autora seria o mesmo que negar vigência a normas constitucionais expressas com seção exclusiva destinada aos servidores públicos. 



    Nota-se, assim, que o prévio concurso público não é um diferencial, tampouco o simples desempenho do serviço público caracteriza um servidor público, já que estes podem ser prestados, inclusive, por particulares. O ponto de distinção entre os agentes públicos é o vínculo que existe entre eles e a Administração Pública. 



    Somente os servidores públicos ocupam cargos públicos, estando sujeitos ao regime estatutário e ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS, gerido por unidade gestora integrante da estrutura da Administração Pública de cada ente federativo. 



    Noutro giro, tem-se os ocupantes de empregos públicos, os quais estão sujeitos ao regime celetista e ao Regime Geral de Previdência Social RGPS, gerido pelo Governo Federal, por meio do INSS. 



    O RPPS e RGPS, ainda, divergem quanto à própria base de cálculo da contribuição previdenciária, tendendo a ser maior na primeira modalidade. 



    Vê-se, assim, que o uso da expressão ‘cargo efetivo’ pelo legislador constitucional foi intencional, a fim de dirigir as regras de transição aos servidores públicos. 



    Entendimento diverso implicaria desrespeito aos princípios da isonomia, solidariedade e da contributividade, já que concederia regime previdenciário mais vantajoso àqueles que não contribuíram devidamente para tanto.



    Portanto, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão, não merece qualquer reparo a r. sentença”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessário, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 898.745-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/10/16).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE nº 1.156.698-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.359.491-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/4/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente